Tribunal: STM
Processo: 7000136-45.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO. DEFESA. PRIMEIRA PRELIMINAR DA PGJM. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DISCUTIDAS EM RECURSO APELATIVO. ABUSO DE DIREITO CARACTERIZADO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. SEGUNDA PRELIMINAR DA PGJM. PEDIDO DE SUPRESSÃO DE OMISSÃO. INCONCEBÍVEL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DA PGJM DE NÃO CONHECIMENTO. TESE MINISTERIAL ACOLHIDA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O recurso de Embargos de Declaração não é meio adequado para o reexame de Decisão quando a Defesa do Embargante busca apenas novo pronunciamento da Corte acerca de matérias já decididas em Apelação, sem demonstrar a existência de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão impugnado.
Ademais, a prerrogativa da parte para embargar, deve encontrar limites na boa-fé processual, assim, a oposição de embargos de declaração com nítido propósito de protelar o andamento do curso do processo caracteriza abuso de direito.
Conforme jurisprudência desta Corte Castrense, em corolário, não pode o réu utilizar-se de aclaração recursiva para pleitear circunstâncias não delimitadas na Decisão que se pretende abalroar, o que, a toda evidência, ocorre nos autos ao suscitar exclusivamente em sede de contrarrazões o reconhecimento do fim da pretensão punitiva.
Da mesma forma, mostra-se impossível a eventual declaração de prescrição retroativa em concreto, uma vez que o órgão ministerial também interpôs recurso apelativo, não podendo, assim, ser o lapso prescricional manejado com base na pena in concreto, sendo este cabível somente quando o réu é o único apelante, devendo ser imediatamente declarada à prescrição entre o recebimento da Denúncia e a sentença.
Acolhimento da preliminar de não conhecimento suscitada pela PGJM. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 27/05/2024 A
29/05/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000136-45.2024.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: ZENÓBIO VIDAL DA SILVA
ADVOGADO(A): DAVID TOLOMEOTTI RAMOS (OAB RJ205503)
ADVOGADO(A): FELIPE SOUZA DO AMARAL (OAB RJ183227)
EMBARGANTE: VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO
ADVOGADO(A): DAVID TOLOMEOTTI RAMOS (OAB RJ205503)
ADVOGADO(A): FELIPE SOUZA DO AMARAL (OAB RJ183227)
EMBARGANTE: ANTÔNIA EDNA BEZERRA CUNHA
ADVOGADO(A): VALDINEI CORDEIRO COIMBRA (OAB DF44023)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER AS
PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, SUSCITADAS PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, E DECIDIU NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS PELA DEFESA DA MAJ. VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO,
PELA DEFESA DE SEU PAI ZENÓBIO VIDAL DA SILVA, E PELA DEFESA DA
CIVIL ANTÔNIA EDNA BEZERRA CUNHA, POR SEREM MANIFESTAMENTE
INCABÍVEIS, E, POR MAIORIA, DECIDIU DECLARÁ-LOS, AINDA,
PROTELATÓRIOS, A TEOR DO ART. 132 DO RISTM, CONTRA O VOTO DO
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000136-45.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTE: ZENÓBIO VIDAL DA SILVA
ADVOGADO(A): DAVID TOLOMEOTTI RAMOS (OAB RJ205503)
ADVOGADO(A): FELIPE SOUZA DO AMARAL (OAB RJ183227)
EMBARGANTE: VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO
ADVOGADO(A): DAVID TOLOMEOTTI RAMOS (OAB RJ205503)
ADVOGADO(A): FELIPE SOUZA DO AMARAL (OAB RJ183227)
EMBARGANTE: ANTÔNIA EDNA BEZERRA CUNHA
ADVOGADO(A): VALDINEI CORDEIRO COIMBRA (OAB DF44023)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO. DEFESA. PRIMEIRA
PRELIMINAR DA PGJM. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO
DE MATÉRIAS JÁ DISCUTIDAS EM RECURSO APELATIVO. ABUSO
DE DIREITO CARACTERIZADO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
SEGUNDA PRELIMINAR DA PGJM. PEDIDO DE SUPRESSÃO DE
OMISSÃO. INCONCEBÍVEL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO
RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DA PGJM DE NÃO
CONHECIMENTO. TESE MINISTERIAL ACOLHIDA. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
O recurso de Embargos de Declaração não é meio adequado para o reexame de
Decisão quando a Defesa do Embargante busca apenas novo pronunciamento da
Corte acerca de matérias já decididas em Apelação, sem demonstrar a existência
de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão impugnado.
Ademais, a prerrogativa da parte para embargar, deve encontrar limites na boa-
fé processual, assim, a oposição de embargos de declaração com nítido
propósito de protelar o andamento do curso do processo caracteriza abuso de
direito.
Conforme jurisprudência desta Corte Castrense, em corolário, não pode o réu
utilizar-se de aclaração recursiva para pleitear circunstâncias não delimitadas na
Decisão que se pretende abalroar, o que, a toda evidência, ocorre nos autos ao
suscitar exclusivamente em sede de contrarrazões o reconhecimento do fim da
pretensão punitiva.
Da mesma forma, mostra-se impossível a eventual declaração de prescrição
retroativa em concreto, uma vez que o órgão ministerial também interpôs
recurso apelativo, não podendo, assim, ser o lapso prescricional manejado com
base na pena in concreto, sendo este cabível somente quando o réu é o único
apelante, devendo ser imediatamente declarada à prescrição entre o recebimento
da Denúncia e a sentença.
7000136-45.2024.7.00.0000
40001361831 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acolhimento da preliminar de não conhecimento suscitada pela PGJM. Decisão
por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em declará-los, ainda, protelatórios, a teor do art. 132 do RISTM,
contra o voto do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Presente a Subprocuradora-Geral da Justiça
Militar, Dra. Maria Ester Henriques Tavares.
Brasília, 29 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa, em favor da Maj
Aer VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO e de seu pai ZENÓBIO VIDAL DA
SILVA, bem como pela defesa da civil empresária ANTONIA EDNA BEZERRA CUNHA,
todos contra o Acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, nos autos da Apelação nº
7000876-08.2021.7.00.0000, sob o argumento de que se encontra contraditório e omisso,
sendo ele assim ementado:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFESA. MPM. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DEVER
FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. ART. 320 DO CPM. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO
GRAU.
INCONFORMISMO
DEFENSIVO
E
MINISTERIAL. PRELIMINAR DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
PARA JULGAR CIVIL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR
DEFENSIVA DE NULIDADE DO PROCESSO POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. DEFESA.
APLICAÇÃO DO DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
INEXISTÊNCIA
DE
PROVAS.
NÃO
DEMONSTRADO.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A LEI DE LICITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.

MPM.
MAJORAÇÃO
DA
PENA.
INVIABILIDADE.
DECRETO
CONDENATÓRIO A QUO MANTIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
O entendimento desta Corte Castrense é no sentido de que a competência da JMU para o
julgamento de civis, quando praticam crimes no âmbito da Administração Militar, está
prevista no art. 9º do CPM, o qual se encontra em consonância com o art. 124 do Texto
Constitucional de 1988. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
Quanto à alegada violação dos princípios constitucionais, é suficiente ressaltar que a defesa
sempre teve acesso a todas as provas dos autos e, portanto, teve todas as condições de
contraditá-las, oportunamente, razão pela qual os direitos fundamentais dos envolvidos in
tela foram observados. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
No mérito, ambos os recursos defensivos não merecem prosperar, uma vez que o conjunto
probatório é robusto nos autos e não deixa dúvidas sobre a configuração de todos os
requisitos do tipo penal em colação, art. 320 do CPM, bem como sobre a responsabilidade
criminal dos acusados.
7000136-45.2024.7.00.0000
40001361831 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isso porque, a militar Oficial, ora acusada, direcionou, no exercício da função de pregoeira,
vários itens de determinado Pregão Eletrônico realizado no interior da OM, favorecendo duas
empresas de propriedade dos corréus, com o fim de obter vantagem econômica, em patente
violação a seu dever funcional.
Da mesma forma não merece melhor sorte o recurso do MPM, ao pleitear a majoração das
penas aplicadas aos acusados, visto que o Juízo a quo, ao sentenciar, exasperou a reprimenda
deles, com base na prerrogativa do seu livre convencimento motivado, que lhe é conferida por
lei.
Assim, observa-se que o quantum de aumento da pena, decorrente da avaliação negativa das
circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, foi realizado segundo a discricionariedade
regrada do Magistrado, após analisar todo o contexto do crime, de maneira que deve ser
privilegiado o seu entendimento, quando não for fixada a pena-base em patamar, nitidamente,
ínfimo ou, claramente, exacerbado, pois não há critérios pré-determinados ou matemáticos,
tampouco fração indicada na lei para incidir na primeira fase da dosimetria penal.
Com relação à aplicação do crime continuado nesse contexto, igualmente, pleiteado pelo
Órgão Ministerial, do mesmo modo, não merece guarida, visto que o Juízo de origem
enfrentou com retidão a matéria em apreço ao entender que a ré Oficial incorreu em um só
crime de violação do dever funcional com o fim de lucro, previsto no art. 320 do CPM, já
que burlou apenas um processo licitatório e não em vários delitos dessa espécie – devido à
quantidade de itens adjudicados no aludido pregão em favor dos corréus –, como sustenta o
MPM.
Pelos motivos elencados, a condenação de todos os sentenciados, como incursos no art. 320
do CPM, deve ser mantida in totum, nos termos da sentença de piso.
Apelos negado provimento. Decisão por maioria.
O referido Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico em 19/2/2024
(evento 60 da Apelação). Tomaram ciência do seu inteiro teor, o Órgão ministerial em
27/2/2024 (evento 70 da Apelação) e a Defesa constituída dos réus em 29/2/2024 (evento 71
da Apelação).
A Defesa dos acusados Maj Aer VIVIANE MACEDO DA SILVA
CURVÊLO e de seu pai ZENÓBIO VIDAL DA SILVA, inconformados com a manutenção
da condenação deles, opôs os presentes Embargos de Declaração, com fundamento no art.
125 do RISTM (evento 73 da Apelação).
Em suas razões, a defesa daquela Oficial e de seu genitor alega que “pela
simples leitura da decisão, vê-se que há contradição haja vista que se afirmou que o PQS
não foi utilizado em sentença quando este é relatado por diversas vezes na sentença,
devendo, portanto, o erro ser sanado.”.
Informa que a “contradição ocorre quando estamos diante de proposições
inconciliáveis entre si”. Afirma que “toda narrativa fática conduz que houve uma sentença
baseada em documentos que a defesa não teve acesso, mas a decisão traz conclusão de que
este relatório não teria sido relevante.”
Teima em afirmar que há contradição porque “o PQS 7000008-
25.2020.7.11.0011, claramente, serviu de embasamento para o convencimento do juízo e tal
procedimento transcorreu durante todo o processo sem ciência dos acusados.”, devendo,
7000136-45.2024.7.00.0000
40001361831 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

desse modo, ser revisto esse Acórdão embargado, que foi proferido por esta Corte Castrense.
A defesa de ambos os acusados também sustenta que este Tribunal “não se
pronunciou sobre a situação de erro no procedimento de forma gritante”, restando
caracterizado a omissão, que compromete a interposição do Recurso aos Tribunais superiores,
e “viola o Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, exatamente pela falta de
fundamentação da decisão.”.
Ressalta que, “ao não dispor os motivos legais para a desconsideração do
argumento aduzido pela parte, fica impedido de discutir a matéria, por ser vedado ao
Tribunal Superior.”.
Por tais razões, acredita a defesa que os presentes
Embargados Aclaratórios não tem “cunho protelatório” e merece ser conhecido.
Invoca precedentes do TJDFT e do TJRS para sustentar, em síntese, que “a
mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria”.
O douto causídico conclui o presente Recurso Aclaratório, requerendo nos
seguintes termos:
“postula-se o conhecimento e o provimento dos presentes embargos, nos termos do art. 125
do Regimento Interno do STM, para que seja sanada a contradição com o reconhecimento da
Nulidade de Ampla Defesa e Contraditório.”. (Grifo nosso.)
Chamada a se pronunciar, a PGJM, por meio da Subprocuradora-Geral Drª
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, opinou pelo NÃO conhecimento dos Embargos
de Declaração em favor da Maj. Aer. VIVIANE e do civil ZENÓBIO, por não se
amoldarem aos requisitos do art. 542, caput, e parágrafo único, do CPPM. No mérito,
manifestou-se pela rejeição desse Recurso Aclaratório opostos em favor de pai e
filha, devido à inexistência de contradição, de omissão e de ofensa ao art. 93, inciso X, da
CF/88.
Já a defesa da civil ANTONIA EDNA BEZERRA CUNHA, inconformada
com a manutenção da condenação dela, também opôs os presentes Embargos de Declaração,
com fundamento no art. 125 do RISTM.
Inicialmente, a defesa da civil ANTONIA EDNA menciona, nas razões destes
Embargos Declaratórios, que a Embargante foi condenada no juízo de piso à pena de 2
(dois) anos de reclusão, a ser executada no regime aberto, com direito ao sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos.
Ressalta que dessa sentença se “interpôs apelação (defensiva) que foi
improvida. No mesmo sentido fora improvida a apelação do MPM que pretendia o aumento
de sua pena, de modo que, consolidado ficou a pena de 2 anos de reclusão.
Reclama a defesa desta acusada civil que “postulou o reconhecimento da
prescrição”, quando apresentou “contrarrazões ao recurso do Parquet das armas”, em sede
Apelação, e o Acórdão, ora embargado, nada disse sobre esse assunto.
7000136-45.2024.7.00.0000
40001361831 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Também aduz que os fatos são anteriores à Lei nº 12.123/10, que alterou o CP
comum, sendo que, à época, este Tribunal “aplicava a prescrição retroativa nos moldes do
Direito Penal comum (art. 110, § 2º, do CP) adotando como lapso prescricional a data do
crime e o recebimento da denúncia”.
Por essa razão, o defensor ressalta que, como “o acordão manteve a pena de 2
anos de reclusão para a Embargante e considerando que entre a data do fato (29/07/2009) e
o recebimento da denúncia (01/08/2019) se passaram mais de 10 anos, houve omissão do
acordão”, diante do pedido realizado pelo causídico em contrarrazões à Apelação do
Ministério Público Militar, razão pela qual pede para que seja suprida a parte omissa
daquele veredito proferido por este Tribunal.
Ao se pronunciar no feito, a Subprocuradora-Geral da JMU, Drª MARIA
ESTER HENRIQUES TAVARES, igualmente, opinou por NÃO conhecer desses
Embargos de Declaração em favor da civil ANTONIA EDNA, porque, também, não
preencheu os requisitos previstos no art. 542 do CPPM.
No mérito, aquela representante ministerial pediu para que o Recurso
Declaratório em favor dessa civil seja rejeitado, já que entre o fato e a denúncia não houve
a prescrição sustentada, conforme, expressamente, ressaltado na Ementa do Acórdão, ora
embargado.
É o relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJM
DE AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1ª – Preliminar de não conhecimento dos Embargos opostos em favor Maj. Aer.
VIVIANE CURVÊLO e do seu genitor ZENÓBIO VIDAL
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa da Oficial e de seu pai
contra Acórdão proferido nos autos Apelação nº 7000876-08.2021.7.00.0000, sob o
argumento de que se encontra omisso e contraditório.
No entanto, assiste razão à representante da Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, no sentido de que estes Embargos Aclaratórios, de fato, não merecem ser
conhecidos, com todas as vênias, pelas razões demonstradas em seguida.
De início, ao suscitar preliminar de não conhecimento desse Recurso
Declaratório,
a
Subprocuradora-Geral
Drª
MARIA
ESTER
HENRIQUES
TAVARES, valeu-se de precedente do STF (ARE nº 1.453.168 AgR-ED) para esclarecer
que a “parte Embargante busca, em verdade, a indevida rediscussão da matéria, a fim de
obter excepcionais efeitos infringentes”.
Para endossar sua convicção, aquela representante da PGJM assim se
manifestou em seu Parecer:
7000136-45.2024.7.00.0000
40001361831 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) com a devida venia às Defesas constituídas, os Embargos de Declaração propostos, (...)
pela Major da Aeronáutica VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO e pelo civil ZENÓBIO
VIDAL DA SILVA, claramente, tentam induzir uma divergência entre a Sentença proferida
em primeiro grau e o Acórdão prolatado no recurso de apelação, traduzindo-se, na
prática, em uma nova apelação ao Tribunal. (...).". (Grifos nossos.)
Divergência esta que, realmente, não se verifica no caso sub examine. Sobre
essa questão defensiva, cumpre lembrar que o defensor, Dr. FELIPE SOUZA DO
AMARAL, OAB/RJ 183.227, já vem alegando não ter acesso as provas dos autos desde a
fase de instrução criminal, portanto, antes, mesmo, da Ação Penal Militar ter sido
julgada em primeira Instância, quando impetrou na oportunidade o HC nº 7000451-
15.2020.7.00.0000, no intuito de anular a decretação do Processo de Quebra de Sigilo
Bancário, sob a alegação de cerceamento de defesa e de violação ao princípio da paridade de
armas.
Contudo, este Tribunal, na ocasião, denegou a ordem naquela Ação
Constitucional porque restou provado nos autos que o aludido defensor constituído, a
exemplo do MPM, também teve “amplo acesso aos PQS's, e tempo suficiente para que
pudesse contraditar a prova produzida nesse sentido” e, por conseguinte, também não houve
qualquer constrangimento ilegal à liberdade dos pacientes.
Mesmo assim, ainda não satisfeito, o Dr. FELIPE opôs, à época, Embargos de
Declaração
nº
7000668-58.2020.7.00.0000
contra
o
Acórdão
em
Habeas
Corpus tão somente para reproduzir as mesmas teses conhecidas e enfrentadas pelo
Pleno deste Tribunal no julgamento do mencionado writ.
Por essa razão, este Tribunal rejeitou, naquela oportunidade, esses Embargos
Aclaratórios, ressaltando o seguinte:
“Não se admite Recurso Aclaratório que, em vez de reclamar o deslinde da contradição, o
preenchimento da omissão ou a explicação de parte obscura ou ambígua do
julgado, busca rediscutir questão que ficou claramente decidida no feito para modificá-lo em
sua essência ou substância. (...).
Desse modo, considerando não haver dúvidas de que os presentes Embargos de Declaração
foram opostos com a única finalidade de se obter, no mínimo, o atraso na prestação
jurisdicional, constituindo-se, por isso, em instrumento de protelação, o que, como já
alertado acima, vem sendo rechaçado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores (...) o
presente recurso deve ser negado”. (Grifos nossos.)
Já em grau recursal, o Dr. FELIPE recorre da sentença e, nas suas razões de
Apelação nº 7000876-08.2021.7.00.0000, em vez de tentar reformar o Decisum de
primeiro grau, visando demonstrar a inocência dos acusados, mediante apresentação de
provas, volta a insistir sobre a mesma questão anterior, qual seja, que não teve acesso as
provas dos autos; desta vez, reclamou que não lhe permitiram acesso a outro PQS nº
7000008-25.2020.7.11.0011, conforme se observa nos seguintes trechos do seu Apelo, in
verbis:
“(...) houve quebra dos sigilos bancários que não apenas foram feitos em sigilo como foram
mantidas em sigilo pelo MPM e pelo juízo até servir como base para o convencimento do juíz
em sentença (...). a Defesa foi surpreendida com a fundamentação da Sentença, (...) que faz
referencia aos Autos de um Pedido de Quebra de Sigilo (PQS) que, aparentemente, foi
7000136-45.2024.7.00.0000
40001361831 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

produzido em paralelo e não foi juntado aos autos da Ação Penal. Logo, não havia
possibilidade da Defesa ter acesso aos documentos e as provas ali produzidas.". (Grifos
nossos.)
Em Sessão para julgar a referida Apelação nº 7000876-08.2021.7.00.0000, esta
Egrégia Corte de Justiça negou provimento às pretensões defensivas, oportunidade em
que deixou, expressamente, claro que a Sentença condenatória a quo não se baseou no
Relatório do PQS nº 7000008-25.2020.7.11.0011 alegado pelo defensor e sim
em dois documentos, quais sejam, Relatório nº 008/2018 e no Relatório nº
32/2020, ambos atinentes ao PQS nº 7000303-96.2019.7.01.0011, que, aliás, também já
tinha sido alvo da mesma alegação de cerceamento de defesa por parte do referido
advogado.
Nesse caminhar, o Acórdão dessa Apelação esclareceu, inclusive, que “a
Defesa teve acesso integral aos autos dos referidos PQS’s e nada alegou contra os dados e
as informações ali constantes na ocasião”.
Ocorre que o Dr. FELIPE, não se conformando novamente com a Decisão
deste Tribunal, a qual demonstrou que ele teve acesso integral aos autos do PQS’s por ele
reclamado, ignora, mais uma vez, o veredito do Plenário, desta vez, em sede de Apelação,
e opôs mais um Embargos de Declaração, ora em colação, que – a exemplo do Recurso
Aclaratório anterior – busca apenas reexaminar a mesma questão de cerceamento de
defesa, no que, conforme demonstrado alhures, o referido advogado vem persistindo desde
a fase de instrução criminal, quando o feito ainda se encontrava tramitando no Juízo de
origem.
É de se notar que o douto causídico não consegue apresentar uma prova
sequer, minimamente razoável, para demonstrar a inocência de seus assistidos. Pelo
contrário, somente persiste na questão da nulidade do processo, sob a alegação de que
houve cerceamento de defesa, violação de direitos, ilegalidade, abuso de poder, prejuízos e,
nestes Embargos, que agora se examina, contradição e omissão.
Fica evidente nas razões de mais esses Embargos Declaratórios, que aquele
defensor constituído, sob a desculpa de haver, nesse feito, omissão e contradição, cria uma
versão fantasiosa a cada momento do processo para tenta impedir o trânsito em
julgado, no intuito de adiar, o quanto puder, o cumprimento das penas impostas aos
embargantes, o que não se pode conceber, permissa vênia.
É fato que a defesa tem todo o direito de recorrer, sempre buscando a
absolvição de seus assistidos. Contudo, insta esclarecer que esse direito não
é ilimitado, nem absoluto, e deve ser combatido, com veemência, quando restar
caracterizado a má fé processual, o abuso do direito de recorer e o caráter protelatório,
como é o caso dos autos.
Até porque, não se pode admitir que o Poder Judiciário fique à mercê de
qualquer das partes, analisando o mesmo assunto, eternamente, por meio de sucessivos
recursos improcedentes, no claro intuito de impedir que o processo seja encerrado, a
exemplo da vertente quaestio, com todas às vênias.
7000136-45.2024.7.00.0000
40001361831 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como no caso dos autos, parece que o Dr. FELIPE está tendo dificuldades em
buscar a absolvição de seus assistidos por meio de provas, já que o lastro probatório contra
os embargantes (a Oficial e seu pai) é, de fato, inconteste e robusto, então a impressão que
se tem é que o referido defensor constituído tenta, de todas as formas, buscar a nulidade do
processo, por meio de recursos em sequência, valendo-se de teses injustificadas e sem
qualquer fundamento.
O próprio STF tem entendimento consolidado no sentido de que a
promoção de recursos sabidamente infundados, de forma ininterrupta, visando um novo
julgamento do feito para reexaminar o assunto que já foi analisado, autoriza a baixa
imediata dos autos ao Juízo de Origem, para iniciar o Processo de Execução
penal, independentemente da publicação do Acórdão, devido ao caráter
manifestamente protelatório do recurso, uma vez que essa reprovável conduta da Parte
interessada, além de configurar o nítido abuso do direito de recorrer, revela, também sua
intenção de não permitir a Certificação nos autos do trânsito em julgado da
condenação para evitar que o Poder Judiciário execute a reprimenda penal ao acusado.
Por oportuno, foi exatamente nesse sentido que decidiu o Supremo Tribunal
Federal, quando analisou os seguintes Embargos de Declaração:
EMENTA Embargos de declaração em agravo regimental em

embargos
de declaração em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo
regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Matéria
criminal. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
aresto questionado. Recurso legitimamente decidido nos exatos termos da jurisprudência da
Corte. Recurso manifestamente protelatório. Rejeição dos embargos. Precedentes. Baixa
imediata dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão.
1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas
adequadamente. Nenhuma das hipóteses autorizadoras da oposição do recurso declaratório
(RISTF, art. 337) está configurada no caso dos autos.
2. Pretensão de se promover, com a interposição de sucessivos recursos manifestamente
infundados, um novo julgamento do feito, o qual foi legitimamente decidido nos termos da
jurisprudência da Corte.
3. Circunstância que revela a intenção de obstar o trânsito em julgado da condenação e,
assim, postergar, o quanto possível, a execução dos seus termos, o que é coibido pelo
Supremo Tribunal Federal, que admite a determinação de baixa dos
autos independentemente da publicação de seus julgados, seja quando há risco iminente de
prescrição, seja no intuito de repelir a utilização de sucessivos recursos, com
nítido abuso do direito de recorrer. (...).
5. Baixa imediata dos autos ao Juízo de Origem, independentemente da publicação do
acórdão, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso. (Grifos
nossos.) (RE nº 1.231.125 ED-AgR-ED-AgR-ED, Ministro DIAS TOFFOLI, Julgado em
27/3/2023.)
O STJ, a exemplo do STF, também tem esse mesmo posicionamento
firmado, no sentido de que a apresentação sucessiva de recursos infundados, visando
apenas protelar, caracteriza abuso do direito de recorrer, bem como afronta a boa fé
7000136-45.2024.7.00.0000
40001361831 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

processual e, por essa razão, torna-se imperioso a imediata baixa dos autos ao Juízo de
origem, independentemente da publicação do Acórdão ou da interposição de qualquer
outro recurso, conforme se observa no precedente daquele Tribunal, in verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (...). RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
JULGADO.
RECURSO
INFUNDADO. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE
RECORRER.
DETERMINAÇÃO
DE

BAIXA
DOS
AUTOS
À
ORIGEM. (...) ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS COM MAJORAÇÃO DE MULTA.
1. A recorribilidade vazia, infundada, como in casu, tão somente com nítido intuito
protelatório, configura abuso do direito de recorrer e não é admissível em nosso
ordenamento jurídico, notadamente em respeito aos postulados da lealdade e boa
fé processual, além de se afigurar desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa.
2. Diante do comportamento processual desleal, se faz necessária a baixa imediata dos
autos à origem, independentemente da publicação do corrente acórdão ou mesmo
da interposição de qualquer outro recurso. (Grifos nossos.) (EDcl no AgInt no RE nos EDcl
no AgInt nos EDcl no REsp 1799065/SP, Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
Julgado em 7/2/2023.)
Nunca é demais lembrar o que está previsto no art. 619 do CPP comum, sobre
o cabimento de Embargos de Declaração, ipsis litteris:
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão
ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão. (Grifos nossos.)
De igual modo, importante registrar o que estabelece o art. 542 do CPPM,
atinente aos Embargos de Declaração, in verbis:
Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o
acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. (Grifos nossos.)
No caso sub examine, observa-se com clareza solar que a defesa dos dois
embargantes in tela – sob a desculpa de haver omissões e contradições que, data venia, não
se verificam – busca, na verdade, rediscutir a matéria em questão, já, suficientemente,
enfrentada pelo Plenário deste Tribunal em processos anteriores, como no Habeas
Corpus nº 7000451-15.2020.7.00.0000, nos Embargos de Declaração nº 7000668-
58.2020.7.00.0000 e na Apelação nº 7000876-08.2021.7.00.0000, todos os feitos sob minha
Relatoria, prática essa que não se pode mais admitir neste Justiça Especializada.
Pelo visto, a insistência do Dr. FELIPE em querer reexaminar o assunto,
igualmente, pode ser constatado, com clareza solar, nestes segundo Embargos de
Declaração nº 7000136-45.2024.7.00.0000, ora em análise, quando, por exemplo, ele
afirma, em suas razões, que “pela simples leitura” do Acórdão, é possível concluir “que há
contradição” por ter sido consignado em seu bojo “que o PQS não foi utilizado em
sentença quando este é relatado por diversas vezes na sentença, devendo, portanto, o erro
ser sanado.”.
7000136-45.2024.7.00.0000
40001361831 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ora, restou demonstrado nos autos que essa questão de cerceamento de defesa e
nulidade sustentada pelo Dr. FELIPE já foi analisada e decidida por mais de uma vez, seja
pelo Juízo de primeiro grau na sentença, seja por este Tribunal em recursos anteriores.
O fato é que, como se percebe, essa afirmação da defesa não demonstra a
presença de qualquer irregularidade, muito menos, aponta, de forma precisa - conforme
exige a legislação - a mencionada contradição no Acórdão proferido por este Tribunal.
Destarte, não será, simplesmente, mencionando que o Acórdão está
contraditório, sem demonstrar, mediante provas irrefutáveis, a existência dessa
contradição, tampouco afirmando termos vazios e imprecisos como, por exemplo, “pela
simples leitura da Decisão”, que o defensor constituído vai conseguir fazer com que este
Tribunal volte atrás e modifique o Acórdão que proferiu na Apelação supra, concessa vênia.
A propósito, essa imprecisão por parte da defesa, também pode ser
percebida quando o defensor constituído, sob o pretexto de haver contradição no Acórdão –
da mesma forma ressalta que “se afirmou que o PQS não foi utilizado em sentença”,
quando, na verdade, foi “relatado por diversas vezes na sentença”.
Ora, é impossível saber, somente por meio destas vagas afirmações defensivas
acima, de que PQS o Dr. FELIPE está se referindo, data vênia, consequentemente, também
fica inviável perceber, com exatidão, qual é a contradição que esse defensor está
mencionando, devido à imprecisão do que foi afirmado por ele.
Até porque, só de minha Relatoria já foram enfrentados o Habeas
Corpus nº 7000451-15.2020.7.00.0000, os Embargos de Declaração nº 7000668-
58.2020.7.00.0000 e a Apelação nº 7000876-08.2021.7.00.0000 e, em nenhum desses
feitos, o referido defensor constituído apresentou, uma única prova sequer, minimamente
razoável, para tentar viabilizar a absolvição de seus assistidos.
Pelo contrário, em todos esse feitos acima, o nominado advogado
sempre traçou a estratégia de buscar, em síntese, a nulidade, por meio de teses repetidas e
já enfrentadas por esta Corte de Justiça, como, aliás, ele volta a insistir com os mesmos
argumentos, quando opôs mais esses Embargos de Declaração nº
7000136-
45.2024.7.00.0000, ora examinado por este Plenário.
Com efeito, é cediço que o Recurso Aclaratório exige que a parte
embargante indique, de forma específica, aonde está a omissão ou a contradição no
Acórdão atacado, o que, evidentemente, não é isso que está se verificando nestes segundo
Recurso Aclaratório oposto pelo referido defensor.
Além do mais, o fato de constar determinado termo ou documento na sentença,
não significa, por si só, que o Magistrado se valeu, especificamente, de um ou de outro para
sentenciar, quando está comprovado in tela que o Juiz se pautou em outras
provas contidas nos autos para condenar os embargantes; fato esse já alegado pela defesa,
bem como examinado e demonstrado pelo STM, em várias oportunidades.
Porém, ainda assim, o Dr. FELIPE teima em não aceitar o posicionamento deste
Tribunal sobre a matéria e continua ignorando as Decisões desta Corte. Prova disso, é mais
esses Embargos de Declaração oposto por ele, tratando exatamente dos mesmos assuntos.
7000136-45.2024.7.00.0000
40001361831 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mais adiante, a defesa pede novamente, nestes Embargos Declaratórios,
o reconhecimento da contradição, por acreditar que “o PQS 7000008-25.2020.7.11.0011,
claramente, serviu de embasamento para o convencimento do juízo sem ciência dos
acusados”.
No entanto, conforme já amplamente explanado neste Processo, sobretudo, na
Sentença e no Acórdão em sede de Apelação, ora embargado, cumpre esclarecer, mais uma
vez, que o PQS 7000008-25.2020.7.11.0011, mencionado pela Defesa neste Recurso
Aclaratório, somente veio à tona no presente feito porque, na fase de diligências, art. 427 do
CPPM, o Parquet Castrense requereu o “compartilhamento do seu Relatório”, no que
foi deferido pelo Juízo de piso, tudo conforme registrado nos autos se apurado no
Sistema processual E-proc.
E mais. O Magistrado a quo, por sua vez, logo em seguida a esse deferimento
do pedido ministerial supra, abriu vista dessa decisão ao próprio Dr. FELIPE – o qual,
sabidamente, é o mesmo defensor a sustentar agora, por meio de mais estes Embargos
Aclaratórios, que seus assistidos não tiveram ciência do referido documento, vista essa que
pode ser constatada nos eventos 302 e 304 da APM 7000302-14.2019.7.11.0011.
Ou seja, é evidente que o douto causídico tenta suscitar dúvida
ou plantar contradição aonde jamais existiu, posto que, no evento 304 do Processo
Original, qual seja, a APM 7000302-14.2019.7.11.0011, está claro que foi aberta vista à
defesa dos embargantes, na pessoa do Dr. FELIPE – embora este, de forma inexplicável,
negue –, do deferimento sobre a juntada do aludido Relatório naquela Ação Penal
Militar nº 7000302-14.2019.7.11.0011, como se observa no Despacho do Magistrado a quo:
“Defiro o pedido ministerial para o compartilhamento aos autos do PQS nº 7000303-
96.2019.7.11.001, apenso à presente APM (Ação Penal Militar), do Relatório CPADSI-
RA(...)PGJM, (...) do PQS nº 7000008-25.2020.7.11.0011. (ev. 302).
(...).
Vista às Defesas, para fins do art. 427 do CPPM.
Providências, pela Secretaria.”. (Grifos nossos.)
Portanto, faltou com a verdade o nominado advogado, ao afirmar que os
embargantes não tiveram ciência sobre o compartilhamento desse Relatório, oriundo
do PQS nº 7000008-25.2020.7.11.0011, que, frise-se à exaustão, não serviu de base para a
condenação dos acusados, conforme bem explanado na sentença pelo Magistrado, embora
este defensor insista em não concordar, por meio de sucessivos recursos, basicamente,
alegando nulidades por cerceamento de defesa.
Ainda segundo os eventos 309 e 310 da APM nº 7000302-14.2019.7.11.0011,
o Dr. FELIPE – na defesa de ambos os embargantes – teve, inclusive, sua
intimação eletrônica expedida sobre o compartilhamento do Relatório mencionado acima
no dia 4/5/2021.
E o que chama mais atenção, deixando patente o intento
de reexaminar e protelar do nominado defensor, por meio deste Recurso Aclaratório, é
que nos eventos 312 e 316 daquela APM, esse mesmo advogado – que agora, novamente,
7000136-45.2024.7.00.0000
40001361831 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

embargou o Acórdão deste Tribunal para reclamar que seus assistidos não tiveram ciência do
PQS nº 7000008-25.2020.7.11.0011 – confirmou na oportunidade a intimação eletrônica
dos dois embargantes, evidenciado a deslealdade em seus atos reprováveis, no
desempenho do mister jurídico, e provando que sua conduta pode, perfeitamente,
caracterizar má-fé processual e abuso do direito de recorrer, ensejando, inclusive, que a
Ordem dos Advogados do Brasil tome conhecimento da forma de proceder desse seu filiado
para eventuais providências administrativas, caso assim entenda, à luz do Estatuto da OAB –
Lei nº 8.906/94.
Nesse diapasão, para rechaçar de vez as alegações do Dr. FELIPE, insta
salientar que, mesmo após ele ter sido intimado sobre a juntada do relatório atinente ao
PQS nº 7000008-25.2020.7.11.0011, aquele defensor quedou-se silente, à época, já que não
se insurgiu, nem contestou o compartilhamento desse documento nos autos, dando a
entender, portanto, que ele tinha concordado com a diligência requerida pelo Órgão
ministerial, na fase do art. 427 do CPPM.
Certo é que, contrariando o que sustenta a defesa constituída, restou
demonstrado que os documentos oriundos de investigações, bem como advindos das
diligências na fase processual, foram juntados aos autos na forma estabelecida pela legislação
processual, com a devida e necessária ciência deles as partes, inclusive, ao Dr
FELIPE, conforme se comprovou linhas atrás, por meio do andamento processual no
Sistema E-proc e por meio dos Acórdãos de minha Relatoria, igualmente, mencionados,
quais sejam, HC nº 7000451-15.2020.7.00.0000, nos Embargos de Declaração nº 7000668-
58.2020.7.00.0000 e Apelação nº 7000876-08.2021.7.00.0000.
Ainda em seu desiderato nestes Embargos, o referido advogado repete o
mesmo termo, novamente – qual seja, “pela simples leitura da decisão” – para dizer, na
parte final de seu Recurso, que este Tribunal “não se pronunciou sobre a situação de erro
no procedimento de forma gritante, caracterizando uma omissão que compromete a
interposição do Recurso aos Tribunais superiores”.
Contudo, analisando os autos, resta evidente que o confuso defensor
constituído, não esclareceu, mais uma vez, como de costume, nestes Embargos
Declaratórios, que omissão seria essa ou que tipo de “erro no procedimento” foi esse que,
segundo ele, o Acórdão proferido por este Tribunal, ora embargado, omitiu-se ou não se
pronunciou.
O fato é que não se sabe, ao certo, a que “erro no procedimento” o douto
causídico supra está se referindo, já que – por mencionar várias espécies de procedimentos
nas razões destes Embargos – a suposta omissão que ele sustenta pode ser por erro no
“procedimento de polícia judiciária militar” ou erro no procedimento processual ou erro
no “procedimento administrativo” ou erro no “procedimento licitatório” ou, ainda, erro no
“procedimento criminal”, todos mencionados pelo referido advogado no presente feito,
conforme já mencionado.
Por tais razões, repise-se novamente, é importante lembrar que o defensor
constituído in tela, ao opor Embargos Declaratórios, deve, indicar, com precisão, aonde
está a contradição ou a omissão, sob pena de ficar prejudicada a análise da questão e,
7000136-45.2024.7.00.0000
40001361831 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consequentemente, sob pena de não conhecimento de seus Aclaratórios, como entendeu a
Subprocuradora-Geral da JMU nesse caso, que, inclusive, arguiu a preliminar para não
admitir o presente feito.
Isso porque, somente vir aos autos e afirmar que, “pela simples leitura da
decisão”, o Tribunal não enfrentou a “situação de erro no procedimento de forma gritante”,
é muito vago, impreciso e insuficiente para que esta Corte reveja seu posicionamento no
Acórdão que proferiu em sede de Apelação, concessa vênia.
Do mesmo modo, cumpre esclarecer que não houve qualquer violação aos
direitos fundamentais dos embargantes, tampouco afronta ao art. 93, inciso IX, da
CF/88, como também sustenta o referido defensor.
Por derradeiro, e não menos importante, aquele advogado constituído afirma
nas razões destes Embargos de Declaração,“que não há de se falar em cunho protelatório”.
Todavia, ao contrário do que acredita este defensor, não conhecer dos
presentes Embargos e declará-lo protelatório, é medida imperativa que se impõe in tela,
permissa vênia, nos moldes aventados pela representante da Procuradoria-Geral da Justiça
Militar.
Primeiro, por ser público e notório que esse tipo de recurso não pode ser
manejado para revolver matéria, sabidamente, já examinada, como insiste a defesa nesse
caso.
E, segundo, porque o abuso do direito de recorrer é considerada uma prática
incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual, sendo rechaçada pelo
ordenamento jurídico pátrio, notadamente, quando resta evidenciado o caráter infringente e
o intuito protelatório, que, na vertente quaestio, tem o escopo de evitar o trânsito em
julgado do Acórdão proferido por este Tribunal e, por extensão, visa impedir que os
embargantes iniciem o cumprimento das penas aplicadas a eles, conforme vem decidindo
nesse sentido o STF, o STJ e o STM, vide os precedentes, in verbis:
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. INSISTÊNCIA NO APONTAMENTO DE
VÍCIOS VEICULADOS EM ANTERIORES ACLARATÓRIOS. ABUSO DO DIREITO DE
RECORRER. PRECEDENTES. DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO
TRÂNSITO EM JULGADO, COM BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Firme o
entendimento desta Casa, (...) de que não são hábeis os aclaratórios à reiteração de alegações
veiculadas em anteriores embargos de declaração e já apreciadas pelo órgão julgador. 2. O
manejo de aclaratórios sem mínima adstrição aos pressupostos legais de
embargabilidade revela comportamento processual abusivo da parte embargante, a ser
coibido por meio de comando impositivo da imediata certificação do trânsito em julgado, com
baixa dos autos ao arquivo. (Grifos nossos.) (ARE nº 1.391.484 AgR-ED-ED, Ministra ROSA
WEBER, Julgado em 15/5/2023.)
............................................................................................
7000136-45.2024.7.00.0000
40001361831 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS
DE

DECLARAÇÃO

(...)
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
(...).
NÃO
CABIMENTO (...). PLEITO DE AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA. ART. 1.026, §2º,
DO CPC. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROCRASTINAÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
NOS
PRIMEIROS EMBARGOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para
reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. 2. Nestes (...) embargos declaratórios, a parte Embargante não
conseguiu demonstrar em que consistiria o vício a ser sanado, limitando-se a repetir a
argumentação trazida no recurso anterior, denotando-se o mero inconformismo (...). 3. A
parte Embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter
excepcionais efeitos infringentes. 4. O STF possui entendimento firme no sentido de que a
presente situação autoriza a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos
autos (...). 5. Embargos de declaração não conhecidos, com a baixa imediata dos
autos, independentemente de publicação do acórdão. (Grifos nossos.) (RE 1.284.120 ED-
AgR-ED-AgR, Ministro EDSON FACHIN, Julgado em 13/4/2023.)
.......................................................................................................
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
(...).
3.
No
caso,
trata-se
de
manifesto abuso do direito de recorrer, visto que a defesa insiste, por meio de sucessivos
recursos, protelar a prestação jurisdicional desta Corte Superior. Embora não haja previsão
legal para fixação de multa por litigância de má-fé em matéria penal, a jurisprudência desta
Casa preconiza a imediata baixa dos autos que padeçam de tal desvio de atuação defensiva.
4. Nesse sentido, "Conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "A
interposição de sucessivos recursos com os mesmos argumentos
configura abuso do direito de recorrer, autorizando a baixa imediata dos autos. Precedentes"
(...). (Grifos nossos.) (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 2271084/SC, Ministro JESUÍNO
RISSATO, Julgado em 22/2/2024.)
.......................................................................................................
PROCESSUAL CIVIL. TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO.
NATUREZA PROTELATÓRIA. DIREITO DE RECORRER. ABUSO. (...). 3. A Corte
Especial do STJ firmou o entendimento de que a interposição descabida de
recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a certificação de trânsito em
julgado do feito e sua baixa imediata.
3. Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação de imediata certificação do
trânsito em julgado. (Grifos nossos.) (EDcl nos EDcl nos AgInt nos EDcl no AREsp
2131248/PR, Ministro GURGEL DE FARIA, Julgado em 13/11/2023.)
.......................................................................................................
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (...). DEFESA CONSTITUÍDA. ART. 311, §
1º, DO CPM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. CONHECIMENTO DO RECURSO.
TESES
DEFENSIVAS.
FALSIFICAÇÃO
GROSSEIRA.
SUPOSTA
OMISSÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. MATÉRIA DE MÉRITO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. ACÓRDÃO.
MANUTENÇÃO
INTEGRAL.
REJEIÇÃO.
DECLARADOS
PROTELATÓRIOS.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A natureza jurídica dos Embargos de Declaração
7000136-45.2024.7.00.0000
40001361831 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

compreende a possibilidade de integralização ou de aperfeiçoamento do julgado para sanar
eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. A rediscussão de temas
interpostos mediante o recurso antecedente, os quais foram exauridos por ocasião do
julgamento do mérito do acordão vergastado, enseja o não conhecimento dos Embargos
Declaratórios. Todavia, para se evitar a improducente interposição de eventual agravo, o
feito pode ser pautado para a análise concentrada do Plenário, conforme a economia e a
celeridade processuais. 3. Inexistindo qualquer defeito no Acórdão recorrido e estando a
oposição dos Embargos de Declaração sob claro contexto protelatório, incide a regra do art.
132 do RISTM. 4. Embargos rejeitados e declarados protelatórios. Decisão por
unanimidade. (Grifos nossos.) (Emb. Decl. nº 7000783-45.2021.7.00.0000, Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Publicado em 25/4/2022.)
Assim, é plenamente possível inferir nesse contexto que essa sucessão de
recursos infundados, todos apresentados pelo referido advogado, indica a intenção dele
de impedir o trânsito em julgado da condenação, buscando adiar, ao máximo, o início do
Processo de Execução das reprimendas aplicadas a seus assistidos, o que depõe, sobretudo,
contra a economia e a celeridade processual.
A prova mais recente disso, são as alegações, sem nexo, trazidas pelo defensor
nos presentes Embargos Aclaratórios, mostrando, nitidamente, que se trata de
outra manobra jurídica sem fundamento algum, por parte dele, com o único propósito de
postergar a realização do cumprimento das penas nesse caso.
No mais, a impressão que se tem, ao analisar estas razões recursais, é que o
aludido Dr. FELIPE, à frente da Defesa dos embargantes, procura atirar para todos os lados,
sem, contudo, lograr êxito em acertar o alvo, posto que, como já repisado, os presentes
Embargos não se constituem em meio recursal adequado para reexaminar assunto, e sim
para corrigir ou esclarecer eventuais contradições ou omissões pontuais, que, pelo visto,
está longe ser o caso destes Embargos Aclaratórios.
Destarte, nunca é demais ressaltar que a omissão ou a contradição que
autoriza a oposição desse Recurso Aclaratório é aquela que se estabelece entre os termos
e os fundamentos da própria Decisão judicial e não a omissão ou a contradição
que, eventualmente, a defesa entenda existir entre o Acórdão e o ordenamento jurídico, tão
somente por ocasião de seu insistente inconformismo.
É dizer que as irregularidades nas quais se fundam os Embargos
Aclaratórios não podem ser, especificamente, aquelas que o referido defensor constituído
queira que o Juiz declare em seu voto – até porque o Magistrado não está vinculado a seus
pedidos – mas sim advindas de vícios que comprometam o entendimento daquilo que foi
decidido, o que, igualmente, não é o caso dos autos, evidenciando, por essa razão, o não
conhecimento do presente feito, na forma suscitada na preliminar, ora examinada, pela
representante da JMU, Subprocuradora-Geral Drª MARIA ESTER HENRIQUES
TAVARES.
Portanto, com as vênias de praxe, apenas alegar, sem provar, que o Acórdão
proferido por este Tribunal contém omissões ou contradições, não tem o condão de fazer
desse veredito, ora embargado, uma decisão obscura, omissa ou contraditória, conforme
tenta fazer crer aquele advogado constituído.
7000136-45.2024.7.00.0000
40001361831 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, não há dúvidas de que os Embargos de Declaração in tela foram opostos
com a finalidade de reexaminar a matéria ou, no mínimo, de atrasar a
prestação jurisdicional, constituindo-se em claro instrumento de protelação, restando
caracterizado, desse modo, o abuso do direito de recorrer e a má-fé processual o que,
como já alertado acima, vem sendo combatido, veementemente, pelos Tribunais
superiores, inclusive por esta Egrégia Corte Especializada e, por tudo isso, este Recurso,
de fato, não merece ser conhecido, ante a inapropriada via eleita para tais pretensões
defensivas.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a preliminar suscitada pela PGJM
para não conhecer dos Embargos de Declaração opostos pela Defesa da Maj. VIVIANE e
de seu pai ZENÓBIO, por serem manifestamente incabíveis, declarando-os, ainda,
protelatórios, a teor do art. 132 do RISTM.
2ª – Preliminar da PGJM de não conhecimento dos Embargos
opostos, desta vez, em favor civil ANTONIA EDNA BEZERRA CUNHA
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa da civil e empresária
ANTONIA EDNA contra Acórdão proferido nos autos Apelação nº 7000876-
08.2021.7.00.0000, “para suprir a omissão apontada e, consequentemente, que seja
reconhecida a prescrição da pretensão punitiva” entre “a data fato (29/07/2009) e o
recebimento da denúncia (01/08/2019)”.
Entretanto, a exemplo da primeira preliminar arguida contra a Oficial e seu
genitor, assiste total razão, mais uma vez, à representante da Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, Subprocuradora-Geral Drª MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, no
sentido de que estes Embargos Aclaratórios, igualmente, não merecem ser conhecidos,
conforme será provado em seguida.
Ao arguir a preliminar de não conhecimento desses Aclaratórios em favor
da civil ANTONIA EDNA, a referida Subprocuradora-Geral invocou
jurisprudência desta Corte Castrense (Apel. nº 7000147-11.2023, de minha
Relatoria) para lembrar que “este Tribunal vem decidindo que a atuação do Juízo ad quem
está circunscrita às matérias delimitadas no Recurso (tantum devolutum quantum
appellatum)”.
Para sedimentar sua convicção, aquela representante da PGJM assim se
manifestou em seu Parecer:
“Os argumentos lançados pela civil ANTONIA EDNA BEZERRA CUNHA, quanto à
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, tendo por base a pena fixada na sentença e o
lapso temporal entre a data do fato e o recebimento da denúncia, também não se sustentam
nem se traduzem em qualquer omissão por parte do julgado, haja vista que a ora
Embargante não formulou requerimento nesse sentido em seu recurso de apelação. (...).
Ou seja, a referida civil, tão somente se utilizou da tese da prescrição, em
contrarrazões, como tentativa de refutar os argumentos do órgão ministerial com atuação
em primeiro grau, que também ingressou com recurso de apelação questionando a dosimetria
da pena. (...).”. (Grifos nossos.)
7000136-45.2024.7.00.0000
40001361831 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De fato, pelo que se apurou nos autos, a defesa desta acusada civil opôs os
presentes Embargos de Declaração apenas para reclamar que “postulou o reconhecimento
da prescrição”, quando apresentou “contrarrazões ao recurso do Parquet das armas”, em
sede de Apelação e, segundo o defensor, o Acórdão, ora embargado, nada disse ou mencionou
sobre esse assunto.
Por isso, pede o provimento deste Recurso para suprir eventual omissão
apontada, no intuito de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva “pela pena fixada
na sentença (02 anos) de forma retroativa, considerando a data fato (29/07/2009) e
o recebimento da denúncia (01/08/2019)”, na forma do art. 125, inciso VI, em c/c o art. 123,
inciso IV, ambos do CPM.
Entretanto, conforme anteriormente ressaltado pela Subprocuradora-Geral da
JMU, esses Aclaratórios em favor da nominada empresária civil também não merecem
prosperar, pelas razões que se seguem.
Primeiro, é sabido que os Embargos de Declaração não se mostra a via eleita
mais apropriada para proceder na reforma do Acórdão e sim, tão somente, para apontar
eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na Decisão proferida pelo
Tribunal, vide precedentes do STF (ADI nº 6137 ED, Ministra CÁRMEN LÚCIA, Julgado
em 12/09/2023)
Segundo, só existe omissão daquilo que foi requerido pela parte e,
posteriormente, deixou de ser enfrentado pela Corte, o que, à toda evidência, não é o caso dos
autos;
Terceiro, não há como reconhecer a prescrição retroativa pela pena em
concreto nesse caso - como pretende a defesa - tendo em vista que o MPM também recorreu,
visando majorar a reprimenda penal do réu;
Quarto, as contrarrazões não é o meio processual mais adequado para que sejam
formulados os pedidos defensivos, visto que seu objetivo precípuo é contestar as teses
apresentadas nas razões recursais pela acusação.
No caso in tela, a defesa da embargante empresária – a exemplo do MPM –
também interpôs Apelação contra a sentença que condenou sua assistida e, à época, não fez
qualquer menção em suas razões recursais sobre a ocorrência da prescrição, tampouco
pleiteou algo nesse sentido em seu pedido recursal.
Porém, somente mais adiante, quando foi intimada para impugnar as teses
do Recurso apresentado pelo Órgão Ministerial, em contrarrazões, foi que a defesa
resolveu pedir o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
Nesse sentido, alertou a Subprocuradora-Geral da JMU, ao se valer de
jurisprudência desta Corte de Justiça (Apelação nº 7000147-11.2023, de minha
Relatoria), que “este Tribunal vem decidindo que a atuação do Juízo ad quem está
circunscrita às matérias delimitadas no Recurso (tantum devolutum quantum appellatum)”, o
que não ocorreu no caso sub examine, em que a defesa da civil “tão somente se utilizou da
7000136-45.2024.7.00.0000
40001361831 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tese da prescrição, em contrarrazões, como tentativa de refutar os argumentos do órgão
ministerial com atuação em primeiro grau, que também ingressou com recurso de apelação
(...).”.
Com efeito, embora o Recurso do MPM para aumentar a reprimenda
penal da embargante, de fato, tenha sido negado provimento em sede de Apelação, certo é
que o Órgão Ministerial ainda pode recorrer desta Decisão, pois não há nos autos
nenhuma Certidão informando que houve o trânsito em julgado para a acusação.
Pelo contrário, a representante do Parquet Castrense, já tinha se
manifestado nos autos, deixando claro que estava esperando ser intimada para contestar
estes Embargos Declaratórios, ora em discussão, conforme se observa no evento 70 do
Processo Originário, qual seja, a Apelação nº 7000302-14.2019.7.11.0011/DF.
Sendo assim, a alegação defensiva, de que o Recurso interposto pelo Órgão
Ministerial no bojo da Apelação “não afasta a análise da prescrição”, foge da realidade dos
autos e destoa da verdade fática-jurídica, mesmo que os fatos objeto da presente Ação Penal,
digam respeito à conduta praticada em um único crime, no ano de 2009, ou seja, anterior à
vigência da Lei nº 12.123/2010.
De mais a mais, no caso dos autos, a pena prevista para o crime de violação do
dever funcional, com o fim de lucro, art. 320 do CPM, é de 2 a 8 anos de reclusão.
Ora, a pena máxima em abstrato de 8 anos, prescreve em 12 anos, conforme se
constata no inciso IV do art. 125 do CPM, portanto, muito além do intervalo de 10 anos entre
o fato e a denúncia alegados pelo douto causídico, motivo pelo qual, não há que se falar em
omissão, muito menos em prescrição, como acredita a defesa da embargante.
Além do mais, não se pode olvidar que a prescrição em concreto apenas deve
ser considerada quando somente o réu interpõe recurso, devendo ser imediatamente
declarada entre o recebimento da Denúncia e a sentença, segundo se constata no §1º do
art. 125 do CPM, in verbis:
“Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido,
a prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do
andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§5°)(ou
seja, recebimento da Denúncia) e a sentença, já decorreu tempo suficiente.”. (Grifos nossos.)
Para sedimentar esse assunto, importante mencionar o que diz a SÚMULA nº
146 do STF, nestes termos:
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há
recurso da acusação.
Ocorre que na vertente quaestio, o MPM também recorreu, conforme já
mencionado, impedindo que o lapso prescricional seja aplicado com base na pena em
concreto, na forma pretendida pela defesa.
Em outras palavras, a defesa da civil pede para ser declarada a extinção da
punibilidade dela, entre a data do crime e a Denúncia por ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva em concreto, na modalidade retroativa, o que não é possível, tendo em
7000136-45.2024.7.00.0000
40001361831 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vista que o lapso prescricional não pode ser manejado com base na pena in concreto,
sempre que o Parquet tiver recorrido da sentença condenatória, visando majorar a pena
aplicada pelo Juízo a quo, exatamente como ocorreu no caso sub examine, conforme
entendimento deste Tribunal, quando julgou, por exemplo, a Apelação nº 7000785-
15.2021.7.00.0000. Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL, Julgado em 10/11/2022.
Por fim, vale a pena mencionar mais um trecho da manifestação trazida pela
nominada representante da PGJM sobre o pedido de prescrição da defesa, nestes termos:
"(...) o STM negou provimento aos Apelos do MPM e das Defesas, mantendo na integralidade
a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, inclusive consignando na
ementa do Acórdão a “não ocorrência” da prescrição, em relação a todos os apelantes, o
que afasta a possível omissão alegada.
Assim, não merecem ser conhecidos ambos os Embargos de Declaração.". (Grifos nossos.)
Desse modo, a exemplo dos Embargos opostos pela defesa da Oficial e de seu
pai, assiste razão à PGJM ao suscitar preliminar de não conhecimento deste Recurso
Aclaratório em favor da civil empresária ANTONIA EDNA, pelos motivos mencionados
alhures.
Ante o exposto, voto no sentido acolher a preliminar suscitada pela PGJM
para não conhecer dos Embargos de Declaração em favor da civil ANTONIA EDNA, por
serem manifestamente incabíveis, declarando-os, ainda, protelatórios, a teor do art. 132 do
RISTM.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361831v4 e do código CRC 40659c91.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 14/6/2024, às 17:2:22
7000136-45.2024.7.00.0000
40001361831 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR